Tribunal: TJDFT
Processo: 0807183-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DF. RESSARCIMENTO. CURSO FORMAÇÃO. LICENÇA A PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para julgar: “PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para confirmar a decisão de ID 218791946 e condenar o DISTRITO FEDERAL a se abster de cobrar da parte autora os valores relacionados à sua formação em razão do pedido de licença do serviço ativo, bem como de realizar qualquer ato de restrição, negativação ou protesto da referida dívida.".
3. Afirma que o ato administrativo que determinou o ressarcimento foi realizado em estrita observância à legislação vigente e aos procedimentos técnicos aplicáveis. A legislação que rege a PMDF impõe condições claras para o desligamento voluntário de militares que receberam formação custeada pelo Estado, estabelecendo que, em casos de desvinculação antes de um período mínimo de serviço, é devida a indenização pelos custos da preparação.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71476293. Alega que o recurso é intempestivo.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar: i) se o recurso é tempestivo ou não; e ii) se é devido o ressarcimento dos custos do Curso de Formação.
IV. Razões de Decidir
6. Consultando os autos verifico que a sentença, ID 222988448, foi proferida em 21/01/2025, sendo disponibilizada em 23/01/2025, certidão ID 223529988. O Distrito Federal registrou ciência em 31/01/2025. O recurso inominado foi interposto em 12/02/2025, portanto, dentro do prazo legal, nos termos do Art. 42 da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.
7. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento do valor relativo ao Curso de Formação da Polícia Militar do Distrito Federal é o licenciamento dos quadros da PMDF antes de completar o quinquênio obrigatório de serviço efetivo após a realização do curso de formação.
8. É preciso, inicialmente, fazer uma distinção entre demissão e licença. A demissão é aplicada exclusivamente aos Oficiais. O militar pode pedir demissão ou é demitido (ex ofício). A demissão a pedido, somente será concedida mediante requerimento do interessado, podendo ser com ou sem indenização das despesas. Se contar com mais de 5 (cinco) anos de oficialato na Polícia Militar será sem indenização, caso conte com menos de 5 (cinco) anos de oficialato deverá indenizar as despesas relativas à sua preparação e formação, nos termos do Art. 103 e 104 da Lei 7.289/84 – Estatuto dos Policiais Militares da PMDF.
9. Por outro lado, a licença do Serviço Ativo, também pode ser a pedido ou ex ofício, sendo aplicada somente às Praças, no entanto, o Artigo 109 da Lei 7.289/84 não faz nenhuma referência sobre ressarcimento.
10. O recorrido, concluiu o Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde (QOPMS) no dia 22/08/2016, e, em Dezembro/2016, requereu a licença, sendo o pedido efetivado em 06/01/2017, nos termos do Art. 109 da Lei 7.289/84, tendo em vista ser Aspirante a Oficial, conforme Art. 110 da mesma lei.
11. Desse modo, o caso em análise, após a devida distinção, verifica-se que a autuação da Administração Pública não se baseou na legislação vigente, de modo que deve ser afastada a cobrança da quantia apontada nos autos.
V. Dispositivo
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei 7.289/84
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
n/a